Tribunal: TJSP
Processo: 2005430-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §3o, DO CPC - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §3o, DO CPC - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA EMPRESA SEGURADORA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2005430-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S/A, é agravado MARIA DA GRAÇAS DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005430-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 41963
AGRV.No: 2005430-98.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
AGDO. : MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS
ITSD. : TRANSCOOPER FÊNIX
JUIZ : FERNANDA MENDES SIMÕES COLOMBINI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FORAM
INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE
REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - GRATUIDADE
A
PESSOA
JURÍDICA

NECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA
INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §3o, DO CPC -
INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO
CONTA
COM
CONDIÇÕES
DE
ARCAR
COM
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS

DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DA EMPRESA SEGURADORA QUE, POR SI SÓ,
NÃO
IMPLICA
NO
RECONHECIMENTO
DE
INCAPACIDADE FINANCEIRA - ACERTO DA R.
DECISÃO ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, uma vez tirado contra R. Decisão que
vem encartada a fls. 559/563 dos autos principais, nos moldes em que proferida
em Ação Indenizatória que é promovida por MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS
contra TRANSCOOPER FÊNIX, pela qual a seguradora agravante, ao ingressar
nos autos em razão da denunciação da lide promovida pela empresa de
transportes demandada, teve indeferidos os benefícios da assistência judiciária
gratuita como por ela pleiteados.
Inconformada com os termos da R. Decisão como proferida,
apresenta a agravante suas razões de inconformismo, o que faz na busca de ter
por modificado o entendimento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, a
simples circunstância de se encontrar em fase de liquidação extrajudicial lhe dá
direito ao benefício em questão. Além do quanto já exposto, alega também que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005430-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
logrou comprovar a contento que se encontra em clara situação de
hipossuficiência, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, de sorte a atingir a decorrente reforma do entendimento indevidamente
adotado pelo Juízo.
Concedido efeito suspensivo ao Recurso, a seguir foram
dispensadas informações, sendo que a agravada, conforme dá conta a fls. 233,
deixou de apresentar suas devidas contrarrazões, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria já regularmente debatida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a recorrente está fadado ao
mais absoluto insucesso, pois ainda que a mera alegação de insuficiência de
recursos, nesse sentido deduzida por pessoa natural tenha voltado a contar com
presunção relativa de veracidade, se constituindo assim em ônus da parte
contrária elidi-la (artigos 99 e 100, ambos do novo CPC), tal entendimento legal,
ainda que singelo e simplista, não se mostra capaz de ser estendido as pessoas
jurídicas.
Assim, de rigor ter em conta que, ao menos no que diz
respeito as pessoas jurídicas, conforme se percebe da leitura do art. 99, §3o, do
diploma legal colocado em discussão, que tal presunção de veracidade inexiste,
se constituindo em verdadeiro ônus da parte comprovar cabalmente que faz jus
ao benefício por ela pleiteado, o que não se registrou no caso dos autos em que
a recorrente juntou ao todo processado documentos que não se mostraram
suficientes para comprovar sua real incapacidade financeira como alegada.
Nessa toada, importante lembrar ainda do que dispõe o art.
5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal de 1988 sobre o tema, sendo fato que tal
dispositivo assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005430-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
comprovarem que não contam com recursos financeiros que lhes permitam, ao
mesmo tempo, subsistir e demandar.
Dos
termos
dos
mencionados
dispositivos
legais
e
constitucionais, com facilidade se apura os reais limites da necessária exigência
de comprovação de insuficiência de recursos pelas pessoas jurídicas que
pugnam pelo benefício da justiça gratuita, sendo que, pelo que consta dos autos,
a recorrente não juntou documentos que comprovassem sua atual e verdadeira
situação financeira, ainda que dê conta de que se mostra supostamente precária,
sendo certo que o fato de ter sido decretada sua liquidação extrajudicial,
conforme relatório da SUSEP, por si só não se mostra apto a, em termos efetivos,
demonstrar a fragilidade econômica alegada, notadamente diante da existência
de créditos a ser por ela recebidos, estes não declinados, motivo pelo qual o
pedido de gratuidade não mereça acolhida, porque deduzido ao desamparo de
provas que lhe possam dar efetiva sustentação.
Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
-
seguradora
em
liquidação
extrajudicial - retratação denegada - passivo construído pela má
administração, não se justificando gratuidade - ausentes condições de
aplicabilidade da súmula 481 do stj e da lei 1.060/50 - argumentos inócuos e
não acolhidos - recurso não provido.” (TJSP; Agravo Interno Cível
2277861-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)
“AGRAVO
INTERNO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. Ausência de requisitos para a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça. Liquidação extrajudicial que não necessariamente
implica em impossibilidade de arcar com o custeio processual. Recurso não
provido.” (TJSP; Agravo Regimental Cível 0069335-63.2011.8.26.0506; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005430-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de
Registro: 06/11/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reparação de
Danos Morais c.c. Lucros Cessantes. Decisão que indeferiu o pedido de
"gratuidade" deduzido por Seguradora litisdenunciada. INCONFORMISMO
deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de concessão de "justiça gratuita"
para pessoa jurídica. Não demonstração de incapacidade financeira para
arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do
STJ. Decisão mantida, com observação. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2074674-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro:
11/09/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL DECORRENTE DE ERRO MÉDICO SEGURADORA EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA A PESSOA JURÍDICA AUSÊNCIA DE PROVAS
CONTUNDENTES QUE DEMONSTREM A EFETIVA HIPOSSUFICIÊNCIA

HIPÓTESE EM QUE É NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS, O QUE
NÃO OCORREU - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2020457-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Erickson
Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de
Registro: 18/02/2019)
Portanto, diante das colocações lançadas, e da simples
apreciação do conjunto como encartado ao todo processado, de rigor a
manutenção da R. Decisão indevidamente guerreada, manutenção esta que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005430-98.2020.8.26.0000 -Voto no
6
dá com o mais pleno suporte em seus próprios, jurídicos, e legítimos
fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator